Tribunal: TJDFT
Processo: 0756528-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determina a incidência da Taxa Selic sobre o valor do débito consolidado em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, referente a incorporação da GAPED aos servidores que tenham desempenhado as atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é devida a incidência da Taxa Selic sobre o valor total consolidado do débito a partir da vigência da EC 113/2021.
3. Verificar a compatibilidade da decisão recorrida com o art. 3o da EC 113/2021 e a Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A EC 113/2021 estabelece, em seu art. 3o, que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública haverá incidência única da Taxa Selic, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.
5. A jurisprudência do STF afirma que normas de natureza monetária, inclusive emendas constitucionais, têm vigência imediata e alcançam efeitos futuros de relações em curso, conforme RE 242740/GO, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, julgamento em 20/03/2001, e ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 19/12/2019. O STF também reconhece a imediata aplicação de normas relativas ao regime monetário por terem natureza institucional, nos termos do RE 211.304/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. do acórdão Min. Teori Zavascki, julgamento em 05/04/2017.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ determina, em seu art. 22, §1o, que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado correspondente ao principal atualizado até novembro de 2021 e aos juros de mora anteriormente apurados. A consolidação do débito não configura bis in idem ou anatocismo, por não haver capitalização composta.
7. A orientação é reiterada no julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Agravo de Instrumento 0709039-71.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 17/07/2024. Conclui-se que, até 08/12/2021, aplicam-se IPCA-E e juros da poupança e, após 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic sobre o montante consolidado. A decisão recorrida observa os marcos legais e regulamentares pertinentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: EC 113/2021, art. 3o; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Acórdãos relevantes: STF, RE 242740/GO, Rel. Moreira Alves; STF, ADI 1220, Rel. Roberto Barroso; STF, RE 211.304/RJ, Rel. Marco Aurélio, Rel. do acórdão Teori Zavascki; TJDFT, Agravo de Instrumento 0709039-71.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.